Tribunal: TJES
Processo: 5016431-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016431-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR DA CONCEICAO FONSECA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016431-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR DA CONCEICAO FONSECA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista o risco de reiteração delitiva que o denunciado apresenta, bem como, a necessidade de garantia da ordem pública, além do feito estar seguindo seu curso regular. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016431-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR DA CONCEICAO FONSECA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VILMAR DA CONCEIÇÃO FONSECA DE FIGUEIREDO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na formação da culpa e
da
ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“
Narram os autos que na manhã do dia 06 de agosto, a equipe policial do Departamento Especializado de Narcóticos: - DENARC, após investigação preliminar que aportou para c transporte ilícito de substância entorpecente entre diferentes bairros da Grande Vitória, deslocou-se até o bairro Feu Rosa, oportunidade em que, na Avenida Talma Rodrigues, identificou o denunciado JOSÉ VINÍCIUS transportando no porta-malas do veículo KIA Cerato, placas ODO-5J43, 34 (trinta e quatro tabletes de substância análoga à maconha; com peso total de 30 kg (trinta quilos).”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeita harmonia com o previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito em questão, tendo em vista que o réu, juntamente com seu corréu, teria se associado para prática do tráfico de drogas, tendo sido apreendido com o paciente mais de 30 (trinta) quilos de substância análoga à maconha.

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico Infopen, pude observar que o acusado ostenta duas condenações e se encontra respondendo a três ações penais. Ressaltando, o risco de reiteração delitiva que o denunciado apresenta, bem como, a necessidade de garantia da ordem pública, sendo, portanto, incabível a aplicação de cautelares diversas.

Outrossim, no que
concerne
ao excesso de prazo na formação da culpa, entendo que isto não se dá por desídia estatal, como pode se observar nas informações prestadas pelo douto magistrado
a quo
:

“
O paciente foi preso em flagrante, sendo convertida a prisão em preventiva na Audiência de Custódia, realizada no dia 07/08/2023, conforme fls. 115/116.

O Ministério Público ofereceu Denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 33, "caput" e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 02/04).

A defesa do paciente formulou pedidos libertários, sendo indeferidos às fls. 193/195 e 220/221.

O paciente foi notificado (fls. 225), apresentou Defesa Prévia com pedido libertário, o qual foi indeferido através da Decisão de fls. 274/276, oportunidade em que foi recebida a denúncia. Em outras oportunidades, a prisão do acusado foi mantida, conforme de fls. 295 e ID 46980855.

Em audiência de instrução e julgamento, a defesa formulou pedido libertário, sendo indeferido no ID 52579074.

Atualmente os autos aguardam a realização da AIJ designada para o dia 04/02/2025, às 16:00 horas.”

Assim, percebe-se que o feito tem seguido seu curso regular, inclusive, tendo sido designada Audiência de Instrução e Julgamento para 04/02/2025, às 16 horas.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, ou ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.